Tribunal: TJMT
Processo: 1015340-47.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015340-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DARI SOARES DE AMORIM (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a concessão de livramento condicional se o apenado houver cometido falta grave nos 12 meses anteriores e resultar demonstrado seu comportamento insatisfatório durante o cumprimento da pena (CP, art. 83, incido III, alíneas “a” e “b”).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Dari Soares de Amorim
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001661-06.2016.8.11.0023, que indeferiu o livramento condicional.

Nas razões recursais, o agravante requer a concessão do beneficio, sustentando que preenche os requisitos objetivo e subjetivo para o livramento condicional (Id. n. 217849654).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
n.
217849654).

Em sede de retratação, o Juízo de origem manteve sua decisão por seus próprios fundamentos (Id. 217849654).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 222152180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como relatado, a
defesa visa a concessão de livramento condicional ao agravante
Dari Soares de Amorim
.

Depreende-se dos autos que o agravante cumpre pena privativa de liberdade de 23 anos, 3 meses e 27 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento de crimes de roubo, sequestro, cárcere privado, furto e falsa identidade.

A defesa sustenta que o reeducando, ora agravante, faz
jus
a concessão de livramento condicional, uma vez que já cumpriu o lapso temporal necessário, pois alcançou o requisito objetivo em 24.5.2013, além de preencher o requisito subjetivo.

Sem razão, contudo.

Convém destacar de início que a consagração do sistema de benefícios e de progressão no cumprimento da pena tem objetivos claros de trazer segurança não só à sociedade, mas, sobretudo, ao próprio sentenciado, permitindo-lhe a assimilação de conceitos que visam à sua ressocialização, por meio de mecanismos que garantam uma paulatina e gradual reinserção ao meio social, observado o seu mérito, com o afastamento do caráter exclusivamente punitivo da pena.

Com base nesse sistema e mediante a análise do histórico carcerário e da periculosidade do sentenciado é que deve ser apreciado o pedido de concessão do benefício que, no caso do livramento condicional, consiste em antecipação da liberdade para condução da vida sem qualquer interferência do Estado, com a submissão, porém, ao cumprimento de determinadas condições, sob pena de revogação da benesse.

O art. 83 do Código Penal estabelece o seguinte:

“
Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.
” – destaquei

Nota-se que, para a concessão do benefício, faz-se imprescindível um juízo favorável acerca do mérito subjetivo do indivíduo, afigurando-se inviável o livramento, por exemplo, quando o apenado houver cometido falta grave nos 12 meses anteriores e/ou não demonstrar comportamento satisfatório durante a execução da pena.

No caso dos autos, embora o agravante tenha cumprido o requisito temporal, constata-se que ele foi preso em flagrante no dia 26.9.2023 pelo cometimento, em tese, dos crimes de tentativa de furto qualificado e receptação (PJe N.U 1002145-90.2023.8.11.0012), não preenchendo, assim, o requisito contido no art. 83, inciso III, alínea “b”, do CP, haja vista o cometimento de falta grave consistente na prática de crime doloso há menos de 10 meses.

Além disso, verifico que o agravante cumpre pena desde o ano de 2001 e, embora já tenha sido agraciado com benefícios penais voltados à reinserção social, como a progressão regimental, descumpriu as condições impostas ao novo regime prisional e ainda voltou a delinquir, logo não se pode negar que tal prática acarreta comportamento insatisfatório por parte do reeducando, indo de encontro também com o que preceitua a alínea “a” do inciso III do artigo 83 do Código Penal.

Assim, não vejo como acolher a pretensão defensiva,

porquanto efetivamente ausente o requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024